Tribunal: TJDFT
Processo: 0741766-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI No 9.278/96. PRESUNÇÃO DE AQUISIÇÃO PELO ESFORÇO COMUM. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. É necessária a dilação probatória para reconhecer a presunção de esforço comum na aquisição de imóvel adquirido anterior ao advento da Lei no 9.278/1996, com a finalidade de atribuição à companheira supérstite a meação sobre o bem.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.